Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Apelação cível. Exoneração de alimentos pagos à ex-esposa. Necessidade de manutenção por prazo determinado.

Justifica-se, no caso, a manutenção temporária da pensão alimentícia devida à ex-esposa, pelo prazo de dois anos contados do trânsito em julgado.